Tribunal: TJES
Processo: 5026075-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026075-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUCEMAR SANTOS SILVA DE FREITAS e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À NECESSIDADE MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, diante da negativa da operadora em autorizar internação domiciliar, tendo sido autorizada apenas assistência domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise judicial consistem em: (i) verificar se havia necessidade de internação domiciliar integral, a ser custeada pela operadora de plano de saúde; (ii) avaliar eventual nulidade da perícia judicial; e (iii) examinar a existência de responsabilidade civil da ré por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia técnica realizada em juízo, submetida ao contraditório, atestou a ausência de necessidade de internação domiciliar, recomendando apenas cuidados paliativos realizados por cuidadora no domicílio.

4. A alegação de nulidade da prova pericial não se sustenta, uma vez que o laudo foi devidamente fundamentado e regularmente elaborado nos termos do CPC.

5. Inexistente conduta ilícita por parte da operadora de saúde, descabem as indenizações por danos materiais e morais postuladas pelos autores.

6. A sentença de improcedência deve ser mantida, pois amparada em provas robustas e coerentes com os elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Majorada a verba honorária sucumbencial para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

"Não há dever de custear internação domiciliar quando a prova técnica evidencia que o tratamento adequado ao paciente se restringe à assistência domiciliar sem necessidade de equipe especializada."

"A validade da perícia judicial subsiste quando elaborada nos moldes legais e submetida ao contraditório, não se configurando nulidade pela ausência de concordância da parte com suas conclusões."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 370, 464, 487, I e 85, §11; CDC, arts. 6º, I e III, e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5026075-51.2022.8.08.0024.

APELANTES: LAUCEMAR SANTOS SILVA DE FREITAS E AFRÂNIO DE FREITAS JÚNIOR.

APELADA: UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

LAUCEMAR SANTOS SILVA DE FREITAS
e
AFRÂNIO DE FREITAS JÚNIOR
interp
useram

recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 11994247, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Décima
Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA”
proposta por eles contra
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
, que julgou “IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC”.

N
as razões do recurso
(id 11994248
)
aleg
aram os apelantes
, em síntese, que:
1) “embora o médico da Requerida tenha encaminhado o segundo Autor para “assistência domiciliar”, cuja modalidade é inferior e mais barata para Requerida, a hipótese de saúde do segundo Recorrente, reflete a necessidade de internação domiciliar, o que se demonstra pelos diversos documentos encartados nos autos”; 2) a prova pericial não pode ser utilizada; 3) “não é explicitado como o I. Perito chegou na conclusão médica exposta, o que indica notória nulidade da perícia em comento”; e 4) ocorreu falha na prestação dos serviços diante da omissão da apelada.

Requer
e
u
“seja dado total PROVIMENTO a presente apelação, para reformar a sentença de piso, e julgar procedentes os pedidos formulados em inicial, com a condenação da Recorrida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais”.

O recurso não deve ser provido.

Os pedidos deduzidos na exordial foram para: “f.1) compelir a Requerida a promover internação domiciliar do paciente Requerente de forma integral, com o fornecimento, mesmo que por empréstimo, de toda estrutura, equipamentos e profissionais de saúde; f.2) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.160,00 (cinco mil e cento e sessenta reais), acrescido de juros e correção monetária, a título de indenização por danos materiais. f.3) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros e correção monetária, a título de indenização por danos morais”.

Por meio da
prova técnica produzida no processo
(id 11994211)
, contudo,
o expert apresentou seguintes respostas a
os
quesitos: “O atendimento emergencial deverá ser prestado pela Empresa Requerida, em caso de necessidade/intercorrência”; “A internação domiciliar não é medida adequada para situação médica do paciente, Sr. Afrânio”; “Tais cuidados paliativos podem ser realizados por um cuidador treinado, no próprio domicílio do Autor”; “Não verificamos condição clínica no Sr. Afrânio de Freitas Junior que

requeira cuidados hospitalares, obrigatoriamente realizados por equipe técnica especializada”; “Não existe, anexado aos autos, qualquer documento médico que demonstre a necessidade de internação domiciliar”.

O perito também concluiu que “Os cuidados a serem prestados ao Sr. Afrânio de Freitas Junior são de natureza paliativa, haja vista que não existe perspectiva de cura ou restabelecimento da sua saúde, inclusive já apresentando sinais de decorticação (lesão cerebral definitiva). O Sr. Afrânio de Freitas Junior conta com a prestação de serviços de uma Cuidadora, custeada pela própria família dos Autores. Não verificamos condição clínica no Sr. Afrânio de Freitas Junior que requeira cuidados hospitalares, obrigatoriamente realizados por equipe técnica especializada. Concluímos que a modalidade de atendimento domiciliar a ser prestado pela Empresa Requerida ao Autor, Sr. Afrânio de Freitas Junior, é a modalidade ‘Assistência domiciliar’” (id 11994211).

A alegação dos apelantes de que a perícia realizada é nula não merece acolhimento.

A prova técnica foi realizada em conformidade com as disposições do Código de Processo Civil,
sendo submetido a contraditório das partes (ids 11994219 e 11994226).

Os danos material e moral também não estão configurados diante da ausência de ilícito praticado pela ré.

Na respeitável sentença recorrida, a propósito, foi mencionado que “estando o laudo pericial confirmando a desnecessidade de atendimento em modalidade de internação domiciliar, resta prejudicada então qualquer tese reivindicando indenização por danos materiais, tendo em vista que a demandada não incorreu em parcela alguma para os gastos empreendidos pelos autores, mas tão somente seguido o rigor do contrato entabulado”.

O cenário probatório delineado no processo, portanto, não justifica nenhuma alteração na respeitável sentença recorrida, devendo ser mantido o julgamento de improcedência.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurs
o
e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade dela diante do deferimento da gratuidade da justiça no processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)